Tribunal: TJDFT
Processo: 0711026-42.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0711026-42.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RAMAYANE DO NASCIMENTO DOS SANTOS, UNIMED VERTENTE DO CAPARAO COOP TRAB MEDICO LTDA APELADO: CONTEM ADMINISTRADORA DE PLANOS DE SAUDE LTDA, UNIMED VERTENTE DO CAPARAO COOP TRAB MEDICO LTDA, RAMAYANE DO NASCIMENTO DOS SANTOS D E C I S Ã O Cuida-se de apelações cíveis interpostas por RAMAYANE DO NASCIMENTO DOS SANTOS e por UNIMED VERTENTE DO CAPARAÓ – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA contra a sentença que, nos autos ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de indenização por danos materiais e morais, interposta pela primeira apelante em face da segunda apelante e de CONTÉM ADMINISTRADORA DE PLANOS DE SAÚDE LTDA, julgou parcialmente procedentes os pedidos, nos seguintes termos (ID 69037286): “3. DISPOSITIVO Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos deduzido por RAMAYANE DO NASCIMENTO DOS SANTOS em face de CONTÉM ADMINISTRADORA DE PLANOS DE SAÚDE LTDA e UNIMED VERTENTE DO CAPARAÓ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, para o fim de: (a) determinar o restabelecimento do plano de saúde da autora, com o fornecimento da assistência médico-hospitalar, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), limitada ao valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), conforme decisão que concedeu a medida liminar em sede de agravo de instrumento (ID 195489860); (b) condenar as rés, de maneira solidária, a restituírem à autora o valor de R$ 2.697,97 (dois mil seiscentos e noventa e sete reais e noventa e sete centavos), corrigido monetariamente pelo IPCA e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, desde cada desembolso até 30/8/2024, a partir de quando deverá ser observada a Taxa Legal (SELIC, descontado o IPCA) a que se refere o artigo 406, § 1o, do Código Civil, com redação dada pela Lei no 14.905/2024; (c) condenar as requeridas, solidariamente, ao pagamento de indenização a título de danos morais, no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), o qual deverá ser corrigido a partir da data desta sentença (Súmula 362/STJ) pelo IPCA e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, desde a última citação (8/4/2024 - ID 193213442) até 30/8/2024, a partir de quando deverá ser observada a Taxa Legal (SELIC, deduzido o IPCA). Declaro resolvido o mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Face à sucumbência recíproca, as custas processuais e os honorários advocatícios deverão ser suportados por ambas as partes, à razão de 75% (setenta e cinco por cento) para as rés e 25% (vinte e cinco por cento) para a autora. Quanto à verba honorária, fixo-a em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, em atenção aos critérios estabelecidos no artigo 85, § 2o, do CPC. Ficam as partes cientes de que a interposição de embargos de declaração eventualmente rejeitados por ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material pode levar ao reconhecimento de expediente protelatório e atrair a incidência de multa, na forma do art. 1.026, § 2°, do CPC. Após o trânsito em julgado, não havendo outros requerimentos, dê-se baixa e arquivem-se os autos. Sentença registrada eletronicamente. Publique-se. Intimem-se.” Opostos embargos de declaração, esses foram rejeitados (ID 69037292). Nas razões recursais de UNIMED VERTENTE DO CAPARAÓ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO (ID 69037299), a apelante requer a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Intimada para comprovar a alegada hipossuficiência econômica (ID 69713897), a ré juntou os documentos de ID 70363996 a 70366143. É o relatório. Decido. O Código de Processo Civil estabelece a possibilidade de formulação do pedido de gratuidade de justiça em via recursal (art. 99, caput, do CPC), por pessoa jurídica (art. 98, caput, do CPC c/c Súmula no 481/STJ). Diante disso, passo a apreciar o requerimento formulado (art. 99, § 7o, do CPC). No recurso, a apelante/ré, que é pessoa jurídica, propugna a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, aduzindo sua incapacidade econômico-financeira para arcar com as despesas do processo, ao fundamento de que se encontra em situação financeira extremamente delicada, estando impossibilitada de arcar com os custos do processo. Esclarece, ainda, que o pedido atual de concessão dos benefícios da assistência judiciária não se confunde com o pedido anterior, amparando-se nos fatos novos ocorridos no dia 01/10/2024, quando a ANS (Agência Nacional de Saúde Suplementar) ordenou, através da Resolução Operacional no 2.935, a alienação compulsória de sua carteira de beneficiários e proibiu a comercialização de novos planos de saúde, afetando sua capacidade de gerar receita. Razão não lhe assiste. Conforme se extrai do enunciado no 481 da Súmula do STJ, a pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos, faz jus ao benefício da gratuidade de justiça, desde que demonstre a impossibilidade de arcar com os encargos processuais. Em outras palavras, é relativa a presunção que decorre da declaração de hipossuficiência financeira de pessoa jurídica para fins de concessão da gratuidade de justiça. De fato, observa-se que o pedido de gratuidade de justiça foi indeferido na origem. Interposto agravo de instrumento n. 0731692-67.2024.8.07.0000 em face dessa decisão, esta 5a Turma Cível negou provimento ao recurso. Todavia, é certo que o pedido de gratuidade de justiça pode ser reiterado na apelação, quando demonstrada a alteração das condições financeiras da parte, no curso do processo. Oportunizado à apelante carrear documentação hábil a comprovar a possível situação de hipossuficiência financeira, a apelante não trouxe documentos capazes de conferir sustentação ao direito alegado. Pelo contrário, a comprovação que efetuou labora no sentido da possibilidade do custeio dos encargos processuais, evidenciando, desde logo, a falta de pressupostos legais para a concessão da gratuidade (art. 99, § 2o, do CPC). A recorrente trouxe aos autos cópia de balanços patrimoniais dos anos de 2023 e 2024 (ID 70363996) e do Imposto de Renda referente ao ano de 2023 (ID 70366128), além de outros documentos, não se extraindo deles a hipossuficiência econômico-financeira alegada, a partir de mero cotejo entre as receitas e as despesas explicitadas nos referidos documentos. No voto condutor do agravo de instrumento n. 0731692-67.2024.8.07.0000, esta Relatora ressaltou que a ré, ora apelante, apresentava patrimônio líquido no valor de R$ 67.382.879, em 31/12/2023, conforme documento de ID 202960514 – pág 3, bem como salientou a ausência de desequilíbrio entre ativo e passivo no último balanço patrimonial apresentado (ID 202960514). Ponderou-se que o patrimônio líquido é o resultado da diferença entre os valores do ativo e do passivo de uma entidade. Assim sendo, verificou-se que, embora a ré alegasse a existência de dívidas, a cooperativa possuía patrimônio líquido considerável e, em tese, incompatível com a alegação de miserabilidade financeira. No caso dos autos, os documentos recentes anexados pela apelante registram que o patrimônio líquido da cooperativa alcançou o valor de R$ 131.656.795 em 31/12/2024, quase o dobro em relação ao ano anterior, de R$ 67.382.876 (ID 70363996 - Pág. 20). Da mesma forma, não se verifica desequilíbrio entre ativo e passivo no último balanço patrimonial apresentado em 31/12/2024 (ID 70363996 - Págs. 19-20). Assim, a cooperativa mantém patrimônio líquido crescente, não se colhendo das referidas provas que a apelante não possa arcar com os encargos processuais desta demanda. Por fim, registre-se que a apelante traz documentos extensos referentes a acordos e outras ações em que figura como parte, que em nada contribuem para comprovar sua alegação de estar operando em situação deficitária. Diante dos elementos existentes nos autos, a pessoa jurídica não logrou êxito em demonstrar a inexistência de fundos disponíveis e a total impossibilidade de arcar com o pagamento das despesas processuais. Por essa razão, há de ser indeferido o pleito formulado, com a concessão de oportunidade à apelante para recolhimento do preparo recursal, sob pena de deserção. Ante o exposto, indefiro o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça formulado nesta apelação cível, em virtude do que determino à apelante o recolhimento do preparo recursal (art. 99, § 7o, CPC), no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso por deserção. Publique-se. Intime-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 14 de abril de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora